Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-45.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010901-45.2016.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DAS AVENCAS, é embargado TRISUL AMARANTHUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010901-45.2016.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No 7355

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010901-45.2016.8.26.0003/50000
COMARCA: 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA

COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DAS AVENÇAS
EMBARGADA
: TRISUL
AMARANTHUS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim
tida
por
desvirtuada.
Contradições
não
verificadas na hipótese.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DAS AVENÇAS, em relação ao v. acórdão
de fls. 551/562 dos autos principais, por meio do qual foi negado
provimento ao apelo por ele interposto contra TRISUL AMARANTHUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, mantida a r. sentença
que julgou procedente o pedido cominatório da autora no feito principal e
improcedente a ação indenizatória conexa.
O embargante aponta contradição no v. aresto em
relação à decisão lançada a fls. 248/257, a qual resolveu o tema atinente
à intempestividade da contestação, considerando o disposto no artigo 348

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010901-45.2016.8.26.0003/50000 -Voto no
3
do Código de Processo Civil, incorrendo em julgamento “ultra petita”.
Argumenta que outro ponto contraditório repousa no cerceamento de
defesa. Afirma que o laudo pericial se apresentou confuso e incompleto,
sendo objeto de impugnação por ambas as partes. Defende que a
conclusão pericial é incompatível com a realidade, quando imputa a
responsabilidade do réu/embargante pelo carreamento de solo da obra
promovida pela autora/embargada. Destaca a referência na petição de fl.
442, acompanhada do parecer técnico do seu assistente, com quesitos,
esclarecimentos e impugnações, dentro dos parâmetros do § 3o do artigo
477 do Código de Processo Civil. Sustenta que a interpretação da prova
técnica também se mostra contraditória, sobretudo no tocante à assertiva
de que nunca houve qualquer problema ao longo de 20 (vinte) anos, mas
apenas após o início das obras e demolições pela recorrida. Requer o
acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as contradições.
É o relatório.
A pretensão recursal posta à apreciação revela-se
manifestamente insubsistente.
Ao revés do deduzido pelo embargante, não há
contradição no julgado quanto ao pronunciamento acerca da intempestividade da
contestação e
reconvenção
apresentada
pelo
Condomínio. Isso porque, o tema foi deduzido em sede de preliminar nas
contrarrazões de apelo (fls. 510/511), ensejando manifestação no v.
aresto, que ratificou a decisão saneadora de fls. 249/257 nesse tópico, daí
não haver cogitar-se de julgamento “ultra petita”.
Os demais pontos reputados contraditórios igualmente
carecem de fomento jurídico.
Observa-se que, para muito além das razões de
insurgência deduzidas, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010901-45.2016.8.26.0003/50000 -Voto no
4
as questões relacionadas ao invocado cerceamento de defesa, sobretudo
em relação à desnecessidade de complementação da perícia, a saber:
“Inconformado com as conclusões do d. expert judicial, o
recorrente requer a complementação da perícia, sob a
alegação de que ela se mostrou contraditória. Todavia, a
providência
alvitrada
revela-se em
tudo
e
por
tudo injustificável nas circunstâncias.
É que o laudo pericial de fls. 350/413, integrado pelos
esclarecimentos prestados a fls. 455/459, não padece de
qualquer vício, conferindo suficientes e adequados subsídios à
formação do convencimento judicial.
Veja-se que os pressupostos da incidência dos preceitos
gizados pelos arts. 477, §2o, I, e 480 do CPC residem
precipuamente na insuficiência dos subsídios técnicos trazidos
ao conhecimento do juízo pelo laudo pericial originário, do que
não se há cogitar na espécie, como se verá a seguir.
Sobretudo, impende destacar que o recorrente não
observou o disposto no § 3o, in fine, do artigo 477 do
CPC, tendo em vista que a manifestação de fls. 464/465,
vazia de conteúdo, deixou de apontar, como seria de se
exigir, os quesitos que se pretendia fossem submetidos à
apreciação do d. expert judicial. Daí não se justificar a
dilação pretendida” (fls. 558/559).
Vale lembrar que a petição de fl. 442 do embargante,
acompanhada das considerações de seu assistente técnico a fls. 443/451,
foi submetida à manifestação pelo perito oficial (fl. 452), conforme
esclarecimentos de fls. 455/459. Aliás, após referida complementação,
houve nova intimação das partes para manifestação, sobrevindo então a
petição para oitiva do “expert” judicial, com amparo no § 3o do artigo 477
da Lei Adjetiva Civil (fls. 464/465), essa, como visto acima, vazia de
conteúdo, e sem apontar os quesitos cuja resposta em audiência se
pretenderia obter.
A reiterada tese da ré, de que ao longo de 20 (vinte) anos
nunca houve qualquer problema dessa espécie, por sua vez, foi
devidamente analisada e afastada na conclusão pericial, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010901-45.2016.8.26.0003/50000 -Voto no
5
descrito a fl. 560:
“Entretanto, tal assertiva também restou cabalmente afastada
na conclusão pericial, mercê das seguintes elucidativas
ponderações: “É fato que demolições de edificações existentes e
escavações praticadas no terreno da obra da Trisul alteraram o meio
físico, fazendo com que ocorresse incidência direta e acúmulo de água
de chuvas no terreno. Entretanto, as análises efetuadas e
apresentadas ao longo deste documento indicam que a incidência
direta e acúmulo de água de chuvas tem influência
praticamente nula na vazão de saída dos drenos do 2o subsolo
do Condomínio Avencas. A principal fonte de água escoada
pelos drenos advém do próprio lençol freático natural do
terreno” (fl. 390, grifos nossos)”
“A propósito, exatamente por se tratar de condomínio antigo,
pode ocorrer o surgimento de danos nos filtros ao longo do
tempo. Ademais, a manutenção inadequada dos drenos
compromete a função de impedir o carreamento de solo do
maciço. No caso, o perito oficial assim destacou: “o volume de
solo carreado para o 2o subsolo do Condomínio Edifício das Avencas
através dos drenos ali existentes indica claramente que o filtro dos
drenos estavam danificados (sic) (fls. 391/392).
Nesse aspecto, o fato de o convencimento da Turma
Julgadora chancelar a prova pericial não representa contradição na
interpretação, mas sim divergência para com o posicionamento sustentado
pelos pelo embargante, encerrando, pois, mero inconformismo, para cuja
veiculação os aclaratórios não se prestam.
Assim, longe do quanto sustentado, o v. acórdão
hostilizado não se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos
aclaratórios, a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao
equacionamento do litígio, descompromissada com os pressupostos
autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010901-45.2016.8.26.0003/50000 -Voto no
6
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial,
ED
no REsp 437.380,
Min. MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005).
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não
concebe.
Não se identificando na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do réu/embargante, o desfecho de rejeição
da insurgência veiculada é medida de rigor.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR